Tribunal: TJDFT
Processo: 0703502-72.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Palavra da vítima.
O depoimento da vítima, na delegacia e em juízo, coerente, corroborado pela confissão parcial do réu e laudo pericial, são provas que autorizam a condenação por lesão corporal no âmbito doméstico e familiar. Apelação não provida.